Tribunal: STF
Processo: HC 204988
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus submetido a esta Presidência pela Ministra Rosa Weber, para análise de redistribuição, tendo em vista que a Defesa apontou prevenção para o Ministro Dias Toffoli. 
    Em sede de informações, a Coordenadoria de Processamento Inicial informou o seguinte:
    “Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Carlos Pereira Xavier contra ato decisório proferido no HC nº 675.195/DF do Superior Tribunal de Justiça. Tem entre suas origens o processo nº 2004.09.1.002546-4 do Tribunal do Júri da circunscrição judiciária de Samambaia (doc. 13). Feito distribuído em 03/08/2021 à Sra. Ministra Rosa Weber, por prevenção à Rcl nº 13.179. O impetrante suscita na inicial a prevenção do Sr. Ministro Dias Toffoli em face de vínculo com o ARE nº 1.195.121. 
    A Rcl nº 13.179 também de Carlos Pereira Xavier foi distribuída em 30/01/2012 à Sra. Ministra Rosa Weber tendo em vista vínculo com a citada origem nº 2004.09.1.002546- 4 (doc.1, fl.2, doc.4, fl.1, v.g.), julgada prejudicada em 19/02/2013 e trânsito em julgado em 01/03/2013. 
    O ARE nº 1.195.121 foi registrado à Presidência em 28/03/2019, negado seguimento em 11/04/2019, teve agravo regimental não provido em 17/05/2019, embargos rejeitados em 09/08/2019, embargos não conhecidos em 14/06/2021, e encontra-se ainda em trâmite nesta Suprema Corte. 
    Em que pese referido Recurso Extraordinário com Agravo ter origem relacionada ao Presente HC, deixou de ser apontada a prevenção suscitada considerando-se que o Sr. Ministro Dias Toffoli, salvo melhor juízo, não é relator atual do ARE nº 1.195.121, que tem como relator o Exmo. Sr. Ministro Presidente e, nos termos do caput do artigo 67 do RISTF, o Presidente do Tribunal está excluído da distribuição de feitos.” 
    É o relatório. Decido. 
    Diante das informações prestadas pela Secretaria, MANTENHO a distribuição do presente writ à Ministra Rosa Weber. 
    Restituam-se os autos ao gabinete da eminente Relatora. 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente